Tribunal: TCU
Processo: 021.681/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Consulta relativa à possibilidade de restringir ou impedir a participação em licitação de empresa, entidade ou organização, pública ou privada, com vínculos com país em situação de conflito armado, bem como a celebração ou a manutenção de contrato com tais entes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta a respeito da possibilidade de restringir a participação em licitação, ou impedir a celebração ou continuidade de contratos já firmados, nos casos de pessoa com vínculos com país em situação de conflito armado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com base no art. 1o, XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 264 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer da consulta, para responder ao Ministro de Estado da Defesa que, nas normas vigentes aplicáveis à aquisição, pelo Brasil, de produtos ou sistemas de defesa (Lei 12.598/2012, Decreto 9.607/2018 e Decreto 11.173/2022 - Tratado sobre o Comércio de Armas), não há restrição relativa a fornecedor que tenha sua sede em país em situação de conflito armado, seja quanto à sua participação em licitação, seja quanto à celebração ou a manutenção de contrato; 9.2 notificar o consulente a respeito deste acórdão.